Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718687-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial nos autos do processo n. 0700891-39.2022.8.07.0001, ajuizado por RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA. A parte agravante sustenta que, apesar de alegar residir em Brasília/DF, o agravado não comprovou seu domicílio nesta capital. Aduz que, na verdade, o agravado reside unicamente em Recife/PE, onde tem imóvel e exercício profissional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo de Recife/PE (ou Rio de Janeiro/RJ ou Lagoa/PB) para processar e julgar o feito. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso que trata de definição da competência. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial nos autos do processo n. 0700891-39.2022.8.07.0001, ajuizado por RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA. A parte agravante sustenta que o agravado não possui domicílio em Brasília/DF, mas sim em Recife/PE, razão por que pretende o declínio da competência para processamento e julgamento do processo. Com efeito, o artigo 71 do Código Civil estabelece o seguinte: quando a pessoa natural possuir diversas residências, considera-se qualquer delas como seu domicílio. No caso dos autos, a parte agravante juntou diversos documentos ao recurso para demonstrar a existência de imóvel e exercício profissional do agravado em Recife/PE. Por outro lado, o agravado juntou aos autos de origem um comprovante de residência, relativo a janeiro de 2022, que demonstra seu domicílio também em Brasília/DF, na SQS 212, Bloco F, apartamento 301, Asa Sul, Brasília/DF (ID 112779184). Apesar da alegação da recorrente de que aquele documento não seria idôneo para comprovar o domicílio do agravado em Brasília/DF, não houve impugnação específica quanto ao vínculo do agravado com o endereço indicado no documento. Assim, por ora, subsiste a presunção de veracidade do comprovante de residência. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator